Tribunal: TJPA
Processo: 0023760-45.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0023760-45.2018.8.14.0401

APELANTE: SARA CALANDRINI DE MIRANDA

EMBARGANTE: GISELLE MACHADO DA SILVA, RICARDO FERREIRA LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.”

I. Caso em Exame

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos interposto por Giselle Machado da Silva e Ricardo Ferreira Lima contra a sentença que os condenou pela prática do crime de associação criminosa a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

II. Questão em discussão

A defesa alega a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, tendo em vista o tempo decorrido entre a sentença condenatória e a publicação do acórdão. A Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo provimento do apelo, reconhecendo a prescrição.

III. Razões de decidir

O Tribunal conheceu do recurso acatando os embargos de declaração e reconhecendo a
prescrição intercorrente para o crime de associação criminosa em favor dos Recorrentes Giselle Machado da Silva e Ricardo Ferreira Lima, e, de ofício, beneficiando, também, a acusada Sara Calandrini de Miranda.
Considerou-se que o prazo prescricional foi ultrapassado entre a data da sentença condenatória e a publicação do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de embargos foi acolhido, declarando-se a extinção da punibilidade de Giselle Machado da Silva e Ricardo Ferreira Lima e, de ofício, Sara Calandrini de Miranda devido à prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Dispositivos relevantes:
Art. 107, IV do Código Penal; Art. 109, V do Código Penal; Art. 110, §1º do Código Penal; Art. 119 do Código Penal.

Julgados relevantes:
Não há menção de jurisprudências relevantes no texto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, incisos V c/c at. Art. 110, § 1º todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0023760-45.2018.8.14.0401

10.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: SARA CARANDRINI DE MIRANDA, GISELLE MACHADO DA SILVA e RICARDO FERREIRA LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo interposta por
GISELLE MACHADO DA SILVA e RICARDO FERREIRA LIMA,
em face de sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que os condenou nas
sanções previstas no art. 155, § 4.º, inciso II,
do Código Penal em continuidade delitiva (por 3x), c/c art. 288 e art. 69, do CP

(furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza e concurso de pessoas, além de associação criminosa e concurso material
). A pena fixada pela condenação ao crime de associação criminosa foi de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
, respectivamente
.

O Ministério Público interpôs denúncia em face de Sara Calandrini de Miranda, Giselle Machado da Silva e Ricardo Ferreira Lima pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4.º, inciso II, c/c art. 288 e art. 69, todos do CP.

A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2018.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória datada de 8 de julho de 2019.

Os Recorrentes Ricardo Ferreira Lima, Sara Calandrini de Miranda e Giselle Machado da Silva interpuseram apelações criminais.

Os Recursos foram julgados no dia 26/8/2024 e o Acórdão conheceu e negou provimento aos apelos.

A defesa dos Recorrentes Giselle Machado da Silva e Ricardo Ferreira Lima interpôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo ou para prequestionamento requerendo a decretação da prescrição intercorrente.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou (11/10/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo acolhimento dos embargos para que haja o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

O
artigo 119 do Código Penal estabelece que a prescrição da pretensão punitiva incide sobre cada crime isoladamente. Sendo assim,
será analisado a existência da prescrição com relação ao crime tipificado no art. 288, do CP (associação criminosa).

Os Recorrentes foram condenados à pena de
1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
,
respectivamente, pelo crime de
associação criminosa
.

D
estaco que esta decisão também analisará, de ofício, a prescrição em face de Sara Calandrini Miranda, haja vista patronos diferentes, posto que condenada junto com os demais Recorrentes pela prática do crime de associação criminosa e condenada à pena de
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

O artigo 110, § 1º, do Código Penal determina que a prescrição é regulada pela pena aplicada, observando os prazos do artigo 109 do mesmo código.

O artigo 109, V, do Código Penal define que a pretensão punitiva estatal prescreve em 4 anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede 2 anos.

Os fatos ocorreram nos dias 12/10/2018, 17/10/2018, 22/9/2018.

A denúncia foi recebida em 12/11/2018.

A sentença condenatória foi prolatada em 8 de julho de 2019, transitando em julgado para o Ministério Público em 17/7/2019.

De acordo com os autos do processo a sentença condenatória foi proferida no dia 8/7/2019, sendo interposto recursos de apelação e o Acórdão foi publicado no dia 26/8/2024.

T
ranscorreu um período superior a 4 anos entre a data da sentença condenatória e a publicação do acórdão, ausente qualquer marco suspensivo ou interruptivo, sem que o Estado conseguisse puni-los, configurando a prescrição do crime de associação criminosa.

Portanto, a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e acolho os embargos de declaração reconhecendo a extinção da punibilidade de
GISELLE MACHADO DA SILVA, RICARDO FERREIRA LIMA e, de ofício, SARA CALANDRINI DE MIRANDA,
ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão intercorrente quanto ao crime de associação criminosa que lhes foram imputados na denúncia, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, incisos V, 110, §1º, todos do CP
, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2025